Tribunal: TJSP
Processo: 1008602-22.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Temas levantados nos embargos de declaração devidamente enfrentados no acórdão embargado à luz da legislação suscitada – Inexistência dos pressupostos autorizadores do acolhimento – RECURSO REJEITADO, ADMITIDO O PREQUESTIONAMENTO.